Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-38.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. CANCELAMENTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que não há qualquer falha na prestação de serviços que possa ser imputada a ré ou, ainda que os fatos narrados tenham sido provados, não haveria que se falar em danos morais. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

IV. Nessa linha, nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

V. Na origem, a parte autora narra que em 18/08/2022 solicitou o cancelamento do serviço de internet de sua residência QD AC 02 Bloco B Apt. 223 Lt. 1/12 - Riacho Fundo), mas que, em setembro/2022, o serviço de telefone fixo conjuntamente ao serviço de internet de sua loja comercial (OS 6 CJ 03 LJ 17 – Riacho Fundo) foram suspensos sem a sua anuência ou solicitação. A parte ré discorre que o cancelamento foi correto e ocorreu por solicitação do cliente.

VI. Conforme o art. 373, do CPC, ao autor incumbe o ônus de fazer prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, a gravação da ligação telefônica feita pela autora noticia que foi solicitado o cancelamento do serviço contratado para sua residência e não para a sua loja comercial (ID 47227406). Desse modo, restou comprovada a falha na prestação do serviço pela recorrente, que cancelou um serviço sem a solicitação ou anuência do consumidor.

VII. Constatada a falha na prestação do serviço, com o cancelamento de serviços considerados essenciais nos dias atuais, configura-se dano moral in re ipsa, fato que impõe o dever de compensar o consumidor, especialmente por se tratar de linha telefônica comercial, a qual não pode mais ser restabelecida.

VIII. O quantum indenizatório deve ser fixado em harmonia com princípios da razoabilidade e proporcionalidade recomendados aos casos em espécie e atendidos os efeitos compensatórios, punitivos e preventivos, observando-se ainda as demais circunstâncias valorativas relacionadas às partes. Em atenção à tais diretrizes e à jurisprudência desta Turma Recursal, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.